Tribunal: STF
Processo: RE 1491198
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 11, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO TEMA 810/STF QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA. INSURGÊNCIA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS AO TEMA 810 DO STF (RE 870.947). IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSIDADE DE PRESERVAR A COISA JULGADA E A SEGURANÇA JURÍDICA, CONFORME DECIDIDO PELO STJ, NO JULGAMENTO DOS RESP N.º 1.492.221/PR; 1.495.144/RS e 1.495.146/MG (TEMA 905). UTILIZAÇÃO DOS ÍNDICES ANTERIORMENTE APLICADOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. “Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.” (REsp n. 1.861.550/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 4/8/2020.)



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DO PARANÁ (Doc. 13, fl. 3), foram acolhidos para majorar os honorários sucumbenciais (Doc. 16, fl. 1).



    No RE (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ROSANA FARIA DE LACERDA aponta violação ao art. 5º, XXII, da CF/1988 e à tese fixada por esta CORTE no Tema 810, pois o acórdão recorrido permitiu a incidência da TR como índice de correção monetária, ao argumento de que o referido índice encontra-se acobertado pela coisa julgada.



    Pondera que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação conferida pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição indevida ao direito de propriedade, eis que não reflete a variação da inflação, não atendendo ao fim que em tese teria por escopo” (Doc. 19, fl. 11).



    Argumenta, ainda, que “o E. STF já se manifestou sobre a matéria e determinou a aplicação do Tema 810 de Repercussão Geral aos títulos passados em julgado com previsão de correção pela TR, não modulando os efeitos de sua não incidência” (Doc. 19, fl. 4). 



    Ressalta que no julgamento do Tema 810 da repercussão geral o Plenário do STF decidiu, definitivamente, que “o IPCA-E deve ser aplicado, desde 2009, a todos os débitos da Fazenda Pública [...], diante da incapacidade da TR em preservar o valor real do débito e refletir a inflação do período” (Doc. 19, fl. 4).



    Requer ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido para afastar a incidência da TR sobre os cálculos objeto da presente execução.



    Em contrarrazões sustenta-se, preliminarmente, a incidência das Súmulas 282 e 283 do STF. Quanto ao mérito, alega-se, em suma, que “o título executivo previu a correção monetária pela TR, nos termos da Lei 11.960/09; não pode, em execução, ser alterado, “apenas” com fundamento em mudança jurisprudencial. É preciso haver alteração legislativa” (Doc. 23, fl. 4).



    Na sequência, o RE foi admitido (Doc. 26).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão à recorrente.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a questão relativa ao índice de correção monetária aplicável em condenação da Fazenda Pública (Doc. 11, fls. 4-5):



    “O agravante insurge-se da decisão supramencionada, pugnando pela reforma. 



    Sem razão. 



    Isso porque, como já mencionado na decisão liminar, há de se levar em consideração a tese firmada no Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamentos do REsp 1495146/MG, REsp 1492221/PR e REsp 1495144/RS, de que “Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.” 



    Dessa forma, apesar do entendimento firmado no Tema 810/STF, o acórdão proferido, o qual se baseia o cumprimento de sentença, já transitou em julgado, conforme se atesta da certidão de mov. 1.9 (em 03/08/2018), o que impossibilitaria a rediscussão ou alteração dos parâmetros por ele adotados. 



    Observe que os consectários legais aplicáveis ao caso já foram devidamente analisados no acórdão prolatado por esta c. 7ª Câmara Cível (mov. 1.7), momento em que se estabeleceu a aplicação, “a partir de cada dedução, os índices definidos pelo STJ (IGP-DI até dez./06, INPC, IPCA e após a vigência da Lei 11.960/09, na forma do ar. 1º-F da Lei 9.494/97 com a redação atual)” e que “Os juros de mora são devidos a partir do trânsito em julgado dessa decisão (Súmula nº 188 do STJ) e na forma do art. lº-F da Lei 9.494/97”.



    Ademais, o mencionado acórdão transitou em julgado em 03/08/2018 (mov. 1.9), muito antes da definição dos julgamentos dos temas repetitivos 810/STF e 905/STJ pelas Cortes Superiores, os quais transitaram em julgado apenas em 03/03/2020 (STF) e 13/09/2018, 11/02/2020 e 06/02/2020 (STJ). 



    Em outras palavras, todas as questões referentes à alteração do índice de correção monetária e juros de mora aplicáveis em face dos débitos da Fazenda Pública encontram-se acobertados pelo manto da coisa julgada, razão pela qual resta impossibilitada a sua discussão em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 5º, inc. XXXVI, da CF e art. 505, do CPC. In verbis: 



    [...]



    No caso em apreço, portanto, além do reconhecimento da coisa julgada, a questão também resta preclusa, de modo que somente mediante ajuizamento de ação rescisória seria possível falar-se em modificação dos parâmetros fixados no título executivo judicial. 



    Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 



    [...]”



    Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG,Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    No que diz respeito ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1.271.571-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 3/9/2020). 



    No mesmo sentido, especificamente quanto ao índice de correção monetária aplicável, eis os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 



    1. A modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema n. 810 não fere a coisa julgada. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.335.130-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 14/3/2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO 



    I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada 



    II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. 



    III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009. 



    IV — Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.460.130 ED-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 2/2/2024)



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, nos termos da tese fixada no Tema 810 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente